Tribunal: TJDFT
Processo: 0001689-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO. DELITO COMETIDO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE FREIO INIBITÓRIO. CENSURABILIDADE DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constado que o réu praticou contra a vítima ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, cuja conduta foi praticada dentro um ônibus coletivo, pouco importando o acusado com a presença de outras pessoas, deve ser mantida a valoração negativa da personalidade do agente, porquanto se mostra desprovida de freio inibitório.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.